Tribunal: TJES
Processo: 5032020-14.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032020-14.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDRESSA REBULI RIBEIRO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.234 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por paciente com câncer colorretal metastático em estado avançado, pleiteando o fornecimento do medicamento Cetuximabe, prescrito em caráter de urgência, sob o argumento de que não possui meios financeiros para custeá-lo. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora defende a ausência de obrigação estatal por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS e cuja dispensação seria de competência dos CACONs/UNACONs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a adequação da via eleita para discutir a pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS;
(ii) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para o fornecimento excepcional do fármaco, conforme fixado no Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível, pois há prova pré-constituída nos autos, inclusive com laudo médico circunstanciado que atesta a necessidade do fármaco.
4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, conforme Súmula Vinculante 60 e Tema 793 do STF.
5. Estão presentes todos os requisitos do Tema 1.234 do STF: (i) negativa administrativa comprovada; (ii) demonstração de imprescindibilidade médica mediante relatório técnico; (iii) hipossuficiência econômica da impetrante; e (iv) registro do medicamento na Anvisa.
6. A ausência de incorporação do medicamento ao SUS, ainda que referendada pela CONITEC, não pode prevalecer diante da prescrição individualizada e da urgência do caso, sob pena de violação ao direito fundamental à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o fornecimento do medicamento conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, com apresentação periódica de receita atualizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5032020-14.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: ANDRESSA REBULI RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
ANDRESSA REBULI RIBEIRO
contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na negativa de fornecimento do medicamento
CETUXIMABE
, prescrito para tratamento oncológico.

Narra a inicial que a impetrante é portadora de Adenocarcinoma Maligno de Cólon-Reto, em estágio avançado, com metástase hepática e pulmonar, encontrando-se em cuidados paliativos. Sustenta que a equipe médica prescreveu, em caráter de urgência, o fármaco pleiteado para ampliar o tempo livre de progressão da doença e a sobrevida, não possuindo a paciente recursos financeiros para arcar com o tratamento.

O pleito liminar foi deferido na decisão de ID 15697670.

O Estado do Espírito Santo prestou informações e interpôs Agravo Interno (ID 15811753), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, sustentou a aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, alegando que o medicamento não é incorporado ao SUS e que a responsabilidade pelo tratamento oncológico recai sobre os CACONs/UNACONs, que recebem financiamento global para tal fim.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela concessão da segurança, ressaltando que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do fármaco e que a negativa estatal fere o direito líquido e certo à saúde.

Pois bem.

O Estado do Espírito Santo primeiramente suscita a inadequação da via mandamental, sob o argumento de que a comprovação da imprescindibilidade do medicamento exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus.

No entanto, entendo que não merece acolhimento.

É sabido que ação mandamental exige prova pré-constituída do direito alegado. No caso em tela a impetrante acostou aos autos laudo médico circunstanciado (ID 15637207), subscrito por profissional habilitado Dra. Luciene F. Ziviani Kuster - CRM 10719/ES, atestando o diagnóstico, o histórico de tratamentos anteriores (quimioterapia Folfox/Folfiri) e a necessidade do uso de Cetuximabe devido à progressão da doença.

Tal documentação é suficiente para demonstrar a existência do direito pleiteado neste momento processual, dispensando a produção de novas provas periciais complexas que inviabilizariam a celeridade necessária à tutela da vida.

Pois bem.

O cerne da questão reside no direito da impetrante ao recebimento do medicamento Cetuximabe, não padronizado nas listas do SUS para a sua condição específica, mas prescrito como essencial para o tratamento de Adenocarcinoma Maligno de Cólon-Reto Metastático.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da Constituição Federal.

O Estado sustenta que o fornecimento de medicamentos oncológicos é de responsabilidade dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs), que recebem verbas federais para o custeio integral do tratamento.

Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado nº 61 e na Súmula Vinculante nº 60 do STF, bem como no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde.

A organização administrativa e a repartição de competências financeiras entre União, Estados e Municípios não podem servir de óbice à concretização do direito fundamental à saúde do cidadão hipossuficiente.

No tocante à aplicação do Tema 1.234 do STF, observa-se o cumprimento dos requisitos para o fornecimento excepcional, com a devida ressalva de sua urgência junto a competência estadual.

No tocante aos requisitos exigidos, a negativa ou omissão administrativa restou evidenciada pela ausência de fornecimento via CACON e pela própria contestação do mérito apresentada pelo Estado.

Simultaneamente, a imprescindibilidade clínica foi comprovada, uma vez que o relatório médico é categórico ao afirmar que a paciente já realizou diversos tratamentos (Folfox/Folfiri) e apresentou progressão da doença, sendo o Cetuximabe a alternativa indicada para aumento de sobrevida e qualidade de vida, baseada em evidências científicas.

Ademais, a hipossuficiência é patente, visto que a impetrante litiga sob o pálio da justiça gratuita, demonstrando incapacidade de custear o tratamento, cujo valor anual estimado ultrapassa R$ 200.000,00, sem comprometer sua subsistência.

Por fim, observa-se que o requisito de regularidade sanitária também foi preenchido, pois o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Ademais, embora a CONITEC não tenha incorporado o medicamento para esta finalidade específica em 2017, a medicina avança rapidamente, e a prescrição médica atualizada, baseada no quadro clínico concreto da paciente (RAS selvagem), deve prevalecer sobre diretrizes administrativas defasadas quando a vida está em risco.

O próprio Estado informou nos autos que já iniciou os trâmites para aquisição do fármaco via Ata de Registro de Preços para cumprimento da liminar, o que demonstra a possibilidade material de atendimento à demanda.

Não obstante as diretrizes de competência firmadas no Tema 1.234 do STF, que atraem o interesse da União para fármacos não incorporados, a jurisprudência da Corte Suprema admite que, em casos de
risco iminente à vida e urgência premente
, o Juízo Estadual pode determinar o cumprimento da obrigação pelo ente federado demandado (Estado), garantindo-se a ele o direito de ressarcimento ou compensação financeira perante a União pela via administrativa ou judicial própria, não sendo razoável declinar da competência neste momento processual em prejuízo da sobrevivência da paciente.

Portanto, demonstrada a necessidade do tratamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas convencionais ofertadas até o momento e o risco de dano irreparável à vida da impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo interno, e CONCEDO a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora e o Estado do Espírito Santo forneçam à impetrante, ANDRESSA REBULI RIBEIRO, o medicamento CETUXIMABE, conforme prescrição médica (ID 15637207), enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação periódica de receituário médico atualizado a cada 03 (três) meses.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a Segurança.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER
a segurança pleiteada.